Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709987-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEFANE PEREIRA DE SOUZA CRUZ AGRAVADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva (ID 24992122). Publique-se. Brasília, D.F., 14 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator